Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712393-94.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ENIVALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (21884632). Contrarrazões apresentadas (ID no 21884637). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020 19:39:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator